Tribunal: TJMT
Processo: 0014802-98.2013.8.11.0055
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014802-98.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Apropriação indébita]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SIDNEI DOS SANTOS - CPF: 712.786.201-09 (APELANTE), VAGNER BATISTA DE OLIVEIRA - CPF: 716.650.211-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 168,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –

PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS QUANTO À PRESENÇA DE DOLO NA CONDUTA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA AMPLAMENTE COMPROVADAS – DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS QUE ATESTAM QUE O RÉU AGIU IMBUÍDO COM
ANIMUS REM SIBI HABENDI
– ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL EVIDENCIADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

As provas coligidas aos autos em ambas as fases processuais, notadamente o depoimento prestado em juízo pela vítima, atestam que, ao emprestar a motocicleta do ofendido para um rápido
test drive
e, em seguida, tomar rumo ignorado na condução do veículo, chegando a fugir abertamente da vítima com o bem antes de se envolver em um acidente automobilístico no dia seguinte, o apelante agiu imbuído com o elemento subjetivo que condiciona a configuração do crime de apropriação indébita, não havendo o que falar em absolvição por falta de dolo na conduta.

Recurso de apelação criminal conhecido e desprovido.

APELANTE: SIDNEI DOS SANTOS

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEI DOS SANTOS
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 14802-98.2013.8.11.0055 – código 162979, em que o réu foi
condenado
à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,

e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática do crime tipificado no
art. 168,
caput
, do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 148119323, o apelante pretende a
absolvição
da imputação constante da denúncia
, com fulcro no brocardo jurídico
in dubio pro reo
, alegando que as provas arrecadadas aos autos são insuficientes para atestar a
presença
do elemento subjetivo
dolo
na sua conduta e, portanto, inaptas a respaldar a prolação do édito condenatório.

Em contrarrazões vistas no ID 148119331,
o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 149494182, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, inc. I, da Lei Complementar n.o 80/1994.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO

do apelo manejado pela i. defesa.

Verte da denúncia que, no dia 07/12/2013, na Estrada da Pecuama, localizada na Fazenda Matão, na Comarca de Tangará da Serra/MT, o apelante
SIDNEI DOS SANTOS
se apropriou de coisa alheia móvel de que tinha a posse ou detenção, consistente em 01 (uma) motocicleta da marca
Honda
, modelo CG 150 Sport, placas KAK 9285, de propriedade da vítima
Vagner Batista de Oliveira
.

Segundo a proposição ministerial, na data do fato, a vítima e o recorrente negociavam a compra e venda da motocicleta, contexto em que o réu se propôs a adquirir o veículo e pediu permissão ao ofendido para realizar um
test drive
, no entanto, após se apossar do automóvel, conduziu-o para rumo ignorado e não retornou mais.

A preambular pontua que, cerca de duas horas depois, a vítima procurou e localizou o increpado, após o que pediu para que ele a acompanhasse de
volta com a motocicleta, sendo que, no trajeto, o acusado desviou-se do caminho e novamente tomou rumo desconhecido.

Por fim, a peça incoativa dá conta de que, no dia seguinte, a vítima foi informada de que o réu havia sofrido um acidente com a sua moto e que o bem estaria na propriedade rural denominada Fazenda Matão, para onde se dirigiram os policiais militares, que lá encontraram o ciclomotor, com diversas avarias.

Diante deste fato, o apelante foi
denunciado
, ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na
procedência da pretensão punitiva estatal
e na sua
condenação
como incurso nas penas do
art. 168,
caput
, do Código Penal
, contexto em que ele agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

Como é cediço, o crime de
apropriação indébita
configura-se quando o agente, em um primeiro momento, tem a posse ou detenção lícita da coisa alheia, a ele entregue por ato voluntário e consciente, e, em momento posterior, dela se apropria indevidamente, alterando de forma arbitrária o título da posse e passando a dispor do bem como se proprietário fosse,
exigindo-se, ainda, para a subsunção do fato à norma
, que a conduta do infrator revista-se do elemento subjetivo consistente no dolo específico de tomar para si coisa pertencente à outrem [
animus rem sibi habendi
].

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, tem-se que a
materialidade da infração penal
está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 148119282 - Pág. 37/38); do auto de exibição e apreensão (ID 148119282 - Pág. 25); do termo de entrega (ID 148119282 - Pág. 35); além da prova ora colhida na fase extrajudicial e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, nota-se a presença de provas suficientes e aptas a implicar o apelante
SIDNEI DOS SANTOS
no episódio delitivo e a respaldar a sua condenação criminal, na medida em que foi indigitado pela vítima
Vagner Batista de Oliveira
, em ambas as fases processuais, como o indivíduo que, após tomar emprestada a sua motocicleta, apropriou-se indevidamente do bem.

Com efeito,
na etapa extrajudicial
, a vítima declarou que havia colocado a sua motocicleta à venda e que o apelante demonstrou interesse na compra e pediu ao ofendido para testar o veículo, bem assim que,
após sair com a
res
, ele não retornou para fechar o negócio nem para devolver o bem
.

O ofendido acrescentou que, algumas horas depois, emprestou uma motocicleta de terceira pessoa e passou a procurar pelo réu, localizando-o no bairro onde residiam os seus familiares, azo em que
pediu a sua moto de volta
e solicitou que o acusado retornasse na condução do automóvel, já que precisaria pilotar a moto que ela própria havia pegado emprestada.

O depoente disse que, desta feita,
o réu agiu como se fosse acompanhá-lo, contudo, tomou outro destino
, razão pela qual a vítima
registrou a ocorrência
, sendo que,
apenas no dia seguinte, veio a ser informada de que o recorrente sofrera um acidente na condução do veículo e que este estaria guardado em uma propriedade rural denominada
, para onde se dirigiu juntamente com a guarnição da Polícia Militar e onde efetivamente
localizou o ciclomotor, com avarias de grande monta
.

Por fim, a vítima ressaltou que
a distância entre a cidade e a fazenda onde foi recuperada a motocicleta era de cerca de 17 (dezessete) quilômetros
.

À guisa de contextualização, transcrevo os trechos pertinentes do depoimento extrajudicial da vítima,
in verbis
:

“QUE colocou sua motocicleta SPORT 150, PLACA KAK 9285, a venda, onde
na data de ontem
por volta das 11h00, deparou com o acusado; QUE, o mesmo dirigiu-se ao declarante onde indagou se queria vender sua moto; QUE, disse que sim; QUE, deram início na negociação
; QUE; pediu para o acusado em sua moto, o valor de R$ 5.000,00 ( cinco mil reais); QUE, o acusado lhe ofereceu R$ 4.800,00; QUE, disse que venderia somente por R$ 5.000,00, sendo assim
o acusado pediu para experimentá-la, caso gostasse iria ficar com a moto, no entanto saiu com sua moto onde não retornou para fechar o negócio ou devolvê-la;
QUE,
após umas duas horas que saiu com sua moto, o declarante ficou desconfiado e saiu a procura do mesmo
,
onde o encontrou no Bairro Vila Goiás, local onde moram os familiares do mesmo;
QUE, logrou êxito em encontrá-lo;
QUE, dirigiu-se ao mesmo e como estava com outra moto pediu para levar a moto até o local onde estavam negociando, uma vez que precisa devolver a moto a qual o declarante conduzia; QUE, o acusado respondeu tudo bem; QUE, de imediato saiu como se fosse acompanhá-lo, no entanto tomou outro destino; QUE, aguardou um pouco, porém o acusado não apareceu no local combinado; QUE, dirigiu-se até o CISC, onde registrou boletim de ocorrência narrando os fatos
; QUE,
nesta data
por volta das 11h30min, foi procurado por um conhecido do declarante
como o cujo nome de MARQUINHOS, o qual não sabe onde mora, mas o celular do mesmo é n. 9902 0315, onde disse que tinha recebido uma ligação do
acusado dizendo que tinha sofrido um acidente com sua moto e a mesma estava guardada na FAZENDA MATÃO
; (...); QUE, juntamente com os Policiais Militares, foram até a referida fazenda e constataram que
realmente, a moto estava no local indicado pelo acusado inclusive com danos de grande monta; ressaltando que da cidade de Tangara da Serra a referida fazenda tem aproximadamente 17 kilometros
(...)”.
(ID 148119282 - Pág. 30/31) – Destaquei.

Em juízo
, o ofendido
Vagner Batista de Oliveira
ratificou
as suas declarações extrajudiciais
e detalhou que, à época do fato, pretendia negociar a sua motocicleta com terceira pessoa, contexto em que
foi abordado pelo réu
, o qual lhe indagou se pretendia vender o veículo, ao que a vítima respondeu afirmativamente e,
por já conhecer o increpado,
autorizou que ele testasse a moto quando este pediu para experimentá-la
.

Desta feita, segundo relatou a vítima
sob o crivo do contraditório
,
o réu então
“pegou a moto, evadiu do lugar e não voltou mais”
(mídia audiovisual armazenada no ID 148119304), o que fez com que o declarante passasse a procurá-lo.

A vítima disse que
soube a respeito da ocorrência de um acidente de moto na região do Bezerro Vermelho e que um rapaz havia sido internado
, razão pela qual se
deslocou até a unidade hospitalar e, posteriormente, dirigiu-se ao local onde estava a sua motocicleta, a qual havia sido
“toda detonada”
.

Em audiência instrutória
, a vítima confirmou também que, anteriormente ao acidente automobilístico,
cerca de duas horas depois de permitir que o réu realizasse o
test drive
na motocicleta
, chegou a procurar por ele e a
encontrá-lo na residência de um parente, na Vila Goiás, ainda em poder do seu veículo, e esclareceu que, nesta oportunidade, o apelante fugiu novamente com a moto
.

Outrossim, o ofendido verbalizou expressamente que,
quando permitiu que o acusado experimentasse a moto, a autorização foi dada tão somente para um rápido
test drive
, uma volta na quadra onde eles estavam
.

Nas exatas palavras do ofendido:

“Promotor de Justiça: O senhor disse que, antes de encontrar ele todo ‘estrupiado’, duas horas depois do primeiro empréstimo da moto, o senhor encontrou ele na Vila Goiás.

Vítima:
Sim, aí ele fugiu
.

Promotor de Justiça:
Aí ele fugiu ainda com a moto do senhor?

Vítima:
Fugiu
.

Promotor de Justiça: Ah, tá. Então ali ele já estava fugindo do senhor já, abertamente, subtraindo a moto do senhor, então.

Vítima:
Sim. Eu fui até a casa do irmão dele. Aí até então ele evadiu do lugar, do local, com a moto
.

Promotor de Justiça: Quando ele pediu para emprestar a moto para testar, era só para dar, assim, uma volta no quarteirão, no bairro, ou vocês estabeleceram, assim, ‘não, fica uma tarde aí com a moto’?

Vítima:
Não, não. Era só para ele dar, andar uns cem, na quadra mesmo onde nós estávamos ali, e voltar
, que nem o outro rapaz que estava negociando a moto fez, né. (...)”.
(Mídia audiovisual armazenada no ID 148119304) – Destaquei.

Ao ser indagada pela i. defesa,
a vítima foi categórica ao reiterar que a recuperação da motocicleta só foi possível porque o próprio ofendido viu-se obrigado a empreender buscas atrás do bem
e que
apenas recuperou a moto depois de saber que o réu havia sofrido um acidente

na condução do veículo
, causando danos,
ressaltando ainda que, em nenhum momento, foi combinado que o empréstimo da moto duraria até o dia seguinte à autorização
e que conhecia o réu da época da escola.

Como se sabe,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que,
nos crimes patrimoniais
,
a palavra da vítima assume relevância probante diferenciada e deve inclusive prevalecer

sobre as demais versões existentes nos autos
, especialmente se consentânea com demais provas, assim como ocorre
in casu
.

Sobre o tema, transcrevo os seguintes precedentes:

“(...). 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(HC 461.477/PE, 2018/0188957-0, Rel. Min. NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

“(...). IV - Importa registrar que,
consoante a jurisprudência desta Corte Superior,
a palavra da vítima tem especial relevância nos delitos patrimoniais

cometidos na clandestinidade,

sobretudo se - como na hipótese - coerente e consentânea com as demais provas dos autos
.
Precedentes
”
. (HC 475.526/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA
, julgado em 06/12/2018, DJe 14/12/2018) – Destaquei.

Na hipótese, as declarações da vítima
Vagner Batista de Oliveira
, além de coerentes, harmônicas e seguras por si sós, encontram amparo no
depoimento judicial
do policial militar
José Valdeci Esteves
, o qual, embora não tenha sido capaz de se recordar com cirúrgica precisão a dinâmica que envolveu o crime quando prestou depoimento em juízo [o que é totalmente compreensível, dado o
extenso lapso temporal de quase 09 (nove) anos entre o fato e a sua oitiva
],
confirmou
que o réu teria pedido a moto da vítima emprestada e que o bem só foi recuperado, em uma propriedade rural, depois que aquele sofreu em acidente
.

Ademais, a testemunha
ratificou o seu relato extrajudicial
, de acordo com o qual,
in verbis
:

“
QUE,
foram solicitados pela vítima onde o mesmo disse que teria colocado sua motocicleta a venda, SENDO MOTO, SPORT, HONDA 150, COR VEMELHA, PLACA KAK 9285, e que na data de ontem sendo dia 07-12-2013, em conversa comercial com o acusado ( SIDINEI SANTOS, passou a negociar sua motocicleta com o mesmo; QUE, o acusado pediu sua motocicleta para testá-la, mas tomou rumo ignorado, não informando seu paradeiro
e que nesta data por volta das 14h00, o acusado entrou em contato com ele informando que teria sofrido um acidente com a motocicleta e que estaria internado no Hospital Municipal e que
a referida motocicleta estaria guardada na Fazenda Matão; QUE, diante das informações da vítima, essa guarnição deslocou-se até a Fazenda Matão onde depararam com a moto da vítima com vários danos
; QUE, após recolher o veículo,
realizaram diligências a procura do acusado na Vila Goiânia
, já que os familiares do mesmo moram no referido Bairro,
no entanto não Obtiveram êxito; QUE; em continuidade as diligências lograram exito em localizá-lo no Bairro Alto Boa Vista
; QUE, o mesmo foi detido e entregue ao CISC (...)”
. (ID 148119282 - Pág. 26/17) – Destaquei.

Frise-se que o depoimento em questão se coaduna perfeitamente com o depoimento judicial da própria vítima e, como se sabe,
havendo nos autos provas produzidas
em juízo
capazes de roborar os elementos informativos do inquérito
,
não é defeso ao julgador utilizar-se também destes últimos para a formação de seu convencimento motivado
, exatamente como se dá na hipótese, em que o depoimento extrajudicial em questão vai ao encontro das declarações judiciais da vítima.

Sobre o tema, colho o judicioso precedente do e. STJ:

“1. Conforme o disposto no
art. 155 do CPP
, não se mostra admissível que a condenação do réu seja fundada
exclusivamente
em elementos de informação colhidos durante o inquérito e não submetidos ao crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares e não repetíveis.
Contudo, mister se faz reconhecer que tais provas, em atendimento ao princípio da livre persuasão motivada do juiz, desde que corroboradas por elementos de convicção produzidos na fase judicial, podem ser valoradas na formação do juízo condenatório
”.
(AgInt no AREsp 784.107/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/11/2018, DJe 14/11/2018) – Destaquei.

Ademais, saliento que o fato de a testemunha
consistir no policial militar que diligenciou na ocorrência não afasta a credibilidade ou a idoneidade do seu depoimento, tampouco elide o valor probatório do seu relato judicial, máxime quando inexiste qualquer indicativo nos autos de que ao agente de segurança pública interessasse implicar gratuita e injustificadamente o réu no evento delitivo,
assim como ocorre na presente hipótese
.

Sobre o tema, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“O
s depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE n.o 9.998, de 11/04/2017).

Não é outro o posicionamento igualmente firmado no e. STJ:

“II -
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu
,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
, o que não ocorreu no presente caso”.
(HC 404.507/PE, Rel. Min. FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018) – Grifei.

Não bastasse, embora o apelante tenha exercido o seu direito constitucional ao silêncio quando interrogado em juízo, é certo que,
ao ser inquirido pela autoridade policial, admitiu parcialmente a prática delitiva
, assumindo que
pegou a motocicleta emprestada da vítima, com a autorização desta, apenas para experimentá-la rapidamente e logo devolver
, porém, que, em determinado momento,
decidiu conduzi-la para local diverso, especificamente para a casa de sua irmã, sem solicitar nem avisar o ofendido, deixando de restituir o bem conforme o combinado
.

A propósito, colho os trechos pertinentes do interrogatório extrajudicial:

“QUE, a vítima estava de posse da motocicleta 150 SPORT, ora apreendida; QUE, o interrogando indagou a vítima se queria vendê-la; QUE, o mesmo disse que sim
, onde queria o valor de RS 5.000,00 ( cinco mil reais);
QUE, sendo assim o interrogando
pediu a moto para experimenta-la
; QUE, a vítima autorizou;
QUE, foi até a Vila Goiania com a moto, onde
estava com intenção de devolvê-la rapidinho para vítima
, porém quando chegou na Vila Goiania
foi informado por um colega com o apelido de KIKO que tinha vindo da PECUAMA, e seu cunhado estava brigando com sua irmã;

QUE, o interrogando não pensou duas vezes e foi para o referido assentamento, no entanto quando chegou na frente da FAZENDA MATÃO
, veio a cair com a moto, onde ficou várias escoriações pelo corpo; QUE, ficou sem condições de avisar a vítima; QUE, foi socorrido pelo proprietário da referida fazenda, onde foi encaminhado para o Hospital Municipal; QUE, a moto ficou guardada na referida fazenda;
QUE, quando chegou no Hospital não avisou a vítima sobre o ocorrido porque não tinha o número do celular dela
, (...)”.
(ID 148119282 - Pág. 32/34) – Grifei.

Como é cediço,
a confissão extrajudicial
– mesmo que houvesse sido retratada em juízo –
não é desprovida de valor probatório
, especialmente tendo em vista que se apresenta
compatível com o depoimento judicial da vítima
.

O posicionamento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT a respeito da matéria encontra-se inclusive pacificado por meio do
Enunciado Orientativo n.o 11
de sua Jurisprudência Uniformizada:

“A confissão feita no inquérito policial, embora retratada em juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova”
. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015. DJE n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – Negritei.

No que concerne aos argumentos recursais relativos à
ausência de dolo na conduta
e à alegação de que o réu jamais teve a intenção de se apropriar da moto da vítima,
data venia,
a
tese defensiva não comporta acolhimento
.

Sobre o tema, não se ignora a
angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo
do agente e a
árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal
, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

A propósito,
EUGÊNIO PACELLI
esclarece que
não é defeso ao julgador conferir aos indícios [art. 239 do CPP] valor probatório,

lançando mão de sua sensibilidade empírica e de raciocínio dedutivo
,

no que refere à demonstração da presença de uma das elementares do delito
, especialmente quando se está a tratar do
elemento psicológico e da intenção do autor
, pois não há como ter a certeza visual nem como reconstruir materialmente circunstância que
atine puramente ao âmbito intelectual e epistêmico
, que, portanto, pode ser aferida através das circunstâncias fáticas já comprovadas nos autos e que levem a concluir pela presença de dolo na conduta, a exemplo das peculiaridades que cingiram o
modus operandi
no caso concreto.

A propósito, colho a lição doutrinária do festejado autor:

“Em relação especificamente à prova da existência do dolo, bem como de alguns elementos subjetivos do injusto (elementos subjetivos do tipo, já impregnado pela ilicitude), é preciso uma boa dose de cautela.
E isso ocorre porque a matéria localiza-se no mundo das intenções, em que não é possível uma abordagem mais segura.
Por isso a prova do dolo (também chamado de dolo genérico) e dos elementos subjetivos do tipo (conhecidos como dolo específico) são aferidas pela via do conhecimento dedutivo, a partir do exame de todas as circunstâncias já devidamente provadas e utilizando-se como critério de referência as regras da experiência comum do que ordinariamente acontece
.

É a via da racionalidade
.
Assim,
quem desfere três tiros na direção de alguém, em regra, quer produzir ou aceita o risco de produzir o resultado morte
. Não se irá cogitar, em princípio, de conduta imprudente ou de conduta negligente, que caracterizam o delito culposo.
Nesses casos, a prova será obtida pelo que o Código de Processo Penal chama de indícios
, ou seja,
circunstância conhecida e provada que, tendo relação com o fato, autorize, por indução (trata-se, à evidência, de dedução), concluir-se a existência de outra ou de outras circunstâncias
”.
(PACELLI, Eugênio. Curso de Processo penal. – 24 ed. – São Paulo: Atlas, 2020. p. 257). Grifei.

É também a orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Tribunal a quo concluiu pela existência do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas constantes dos autos.
Com efeito,
diante da impossibilidade de adentrar-se no ânimo do agente, o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal
, não se identificando nesse procedimento a inversão do ônus da prova”
(HC 374.013/SC, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 31/10/2018) – destaquei.

In casu
, a análise sistemática e concatenada das provas angariadas ao feito, notadamente os depoimentos da vítima, leva à inexorável conclusão de que, em
07/12/2013
, o réu, após demonstrar interesse em comprar a motocicleta da vítima, pediu e recebeu a autorização desta para realizar um rápido
test drive
em volta da quadra onde se encontravam, contudo, em determinado momento,
inverteu arbitrariamente o título da posse, e conduziu a moto para local diverso, sem pedir permissão ou sequer cientificar a vítima a este respeito
,
agindo como se verdadeiro proprietário fosse
, inclusive
deixando de restituir o bem ao seu legítimo titular
, já que a vítima
localizou o acusado cerca de duas horas após o empréstimo e, quando lhe pediu o veículo de volta, este novamente foragiu com o bem
, razão pela qual
o ofendido registrou boletim de ocorrência naquela mesma data
(ID
148119282 - Pág. 37/38)
e

apenas conseguiu reaver o automóvel na data seguinte
, em
08/12/2013
(ID 148119282 - Pág. 25),
depois que o recorrente se acidentou na condução do ciclomotor
, causando avarias na
res
.

Tais peculiaridades fáticas não me deixam dúvida de que o
apelante agiu imbuído com inegável
animus rem sibi habendi
, não havendo o que se falar em falta de dolo na conduta ou em reforma do édito condenatório.

Em situação semelhante, não decidiu de forma diversa esta Terceira Câmara Criminal:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
APROPRIAÇÃO INDÉBITA MAJORADA
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO ABSOLUTÓRIO – AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADASNOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.
A simples negativa de autoria não autoriza a absolvição do acusado, quando o decreto condenatório está fundamentado em provas produzidas nos autos, especialmente pelos depoimentos da vítima esclarecendo, em ambas as fases processuais, como ocorreu o delito; restando, pois, demonstrada que a intenção daquele era ter a coisa para si ou para terceiro com ânimo de assenhoramento definitivo
”.
(Ap 160045/2014, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/04/2015, Publicado no DJE 08/05/2015). – Grifei.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas processuais, portanto, em irrestrita vassalagem ao preceito contido no art. 155,
caput
, do Código de Processo Penal, atestam,
além de qualquer dúvida razoável
, a autoria do apelante
SIDNEI DOS SANTOS
pelo delito de apropriação indébita que lhe é imputado, com todas as elementares objetivas e subjetivas inerentes ao tipo do art. 168,
caput
, do Código Penal, impondo-se assim
refutar o pedido de absolvição
.

Mantém-se
, pois, o
desfecho condenatório
.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
SIDNEI DOS SANTOS
, mantendo inalterada
a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT nos autos da ação penal n.o 14802-98.2013.8.11.0055 – código 162979.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023